Tribunal: STF
Processo: HC 88262
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crimes de Estelionato. 3. Alegações de:
   a) ausência de indícios de autoria e materialidade; b) falta de
   fundamentação da preventiva; c) violação ao princípio do juiz
   natural; e d) excesso de prazo da prisão preventiva. 4.
   Prejudicialidade parcial do pedido, o qual prossegue apenas com
   relação à alegada violação ao princípio do juiz natural. 5. Em
   princípio, a jurisprudência desta Corte entendia que, para os
   casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios
   seriam anulados. Sendo possível, portanto, a ratificação de atos
   não-decisórios. Precedentes citados: HC nº 71.278/PR, Rel. Min.
   Néri da Silveira, 2ª Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de
   27.09.1996 e RHC nº 72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª
   Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de 20.10.1995. 6. Posteriormente,
   a partir do julgamento do HC nº 83.006-SP, Pleno, por maioria,
   Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003, a jurisprudência do
   Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo
   juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios. 7.
   Declinada a competência pelo Juízo Estadual, o juízo de origem
   federal ao ratificar o seqüestro de bens (medida determinada pela
   justiça comum), fez referência expressa a uma série de indícios
   plausíveis acerca da origem ilícita dos bens como a
   incompatibilidade do patrimônio do paciente em relação aos
   rendimentos declarados. 8. No decreto cautelar, ainda, a
   manifestação da Juíza da Vara Federal Criminal é expressa no
   sentido de que, da análise dos autos, há elementos de
   materialidade do crime e indícios de autoria. 9. Ordem
   indeferida.